Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-21.2013.8.11.0085
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001150-21.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 452.044.031-91 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante de alegada fraude contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado; (
ii
) saber se houve efetiva disponibilização do crédito ao consumidor; e
(
iii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, afastando a validade da contratação e evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

4. A instituição financeira não comprovou a efetiva liberação do crédito, pois o documento apresentado limita-se à quitação de boleto, sem demonstrar transferência direta ao consumidor.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do CDC, sendo inerente ao risco da atividade a ocorrência de fraudes, não se configurando excludente por culpa de terceiro.

6. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, não evidenciada no caso concreto, em que se constatou apenas falha na prestação do serviço, impondo a restituição simples.

7. O dano moral decorre da própria cobrança indevida fundada em contrato inexistente, configurando-se in
re

ipsa
, sendo adequado o valor arbitrado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples dos valores, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade da assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a existência da relação jurídica e impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

2. A restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida apenas a devolução simples quando ausente tal elemento subjetivo.

3. A cobrança indevida fundada em contrato inexistente enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.525.141/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYCOVAL S.A., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais
(
cf. Id. nº 0001150-21.2023.8.11.0085)
ajuizada por JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova
do Norte/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 51-1623731/13, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

A apelante afirma que a contratação foi regular e que houve disponibilização de valores ao apelado, sustentando que parte do crédito foi destinada à quitação de dívida preexistente e o restante disponibilizado ao autor.

Aduz que, apesar da conclusão da perícia grafotécnica pela divergência das assinaturas, o contrato teria sido firmado com base em documentos válidos à época, não podendo ser imputada responsabilidade à instituição financeira.

Enfatiza que não houve má-fé, defendendo a impossibilidade de restituição em dobro e o afastamento da condenação por danos morais.

Sustenta no mérito que houve efetiva liberação do crédito, inclusive por meio de transferência bancária, requerendo, subsidiariamente, a compensação dos valores supostamente disponibilizados.

Pede então a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação imposta
(
cf. Id nº
356963879
)
.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença

(
cf.
Id.
nº
356963882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a existência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, cuja validade foi impugnada sob alegação de fraude.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito, bem como à possibilidade de restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na validade da assinatura aposta no contrato e na suficiência da prova apresentada pela instituição financeira para demonstrar a contratação e liberação do numerário
(cf. Id. nº
119283455
–
pág
. 83 e 84)
.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira, verifica-se que suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

No caso, a prova pericial grafotécnica foi conclusiva ao afirmar que as assinaturas constantes do contrato
não partiram do punho caligráfico do autor
, tratando-se de falsificação por imitação servil
(cf. Id. nº
356961943
)
.

Portanto, a alegação de validade da contratação resta afastada, uma vez que a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probante e não foi infirmada por outros elementos aptos a desconstituí-la.

A alegação de que o contrato teria sido firmado com documentos supostamente válidos à época não é suficiente para afastar a conclusão técnica pericial, sobretudo porque incumbe à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança na formalização de seus contratos, respondendo pelos riscos inerentes à sua atividade.

Além disso, no que se refere à suposta disponibilização do crédito, verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar de forma inequívoca a efetiva liberação dos valores em favor do autor.

Isso porque o documento apresentado consiste em
comprovante de pagamento de boleto
, o qual apenas demonstra a quitação de um título, não sendo apto a evidenciar que o valor foi efetivamente disponibilizado ao contratante, diferentemente do que ocorreria em caso de TED ou crédito direto em conta.

Portanto, a ausência de prova da efetiva transferência do numerário à parte autora fragiliza ainda mais a tese defensiva, não sendo possível presumir o recebimento dos valores.

Da mesma forma, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, porquanto a responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inerente ao risco da atividade a ocorrência de fraudes.

No caso, restou evidenciada falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto à restituição em dobro,
ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos.

O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

Na hipótese em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado, sendo possível presumir que a contratação ocorreu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo de participação ou conivência de preposto da instituição financeira, razão pela qual não há
como imputar
, sob a ótica subjetiva, conduta desprovida de boa-fé à instituição bancária ré.

A propósito:

“EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA.
SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qualo teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (
AgRg
no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma -
AgRg
no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015,
DJe
30/09/2015).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no
AREsp
460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 03/04/2014,
DJe
11/04/2014).”

No que tange aos danos morais,
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, surge automaticamente o dever de indenizar; a
jurisprudência já pacificou que o dano moral
opera-se

in
re

ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (
arts
. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 20/06/2018)
.

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados, este não merece acolhimento, uma vez que não restou comprovado que o autor tenha efetivamente recebido qualquer quantia.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores ocorra de forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026